Tribunal: STF
Processo: MS 37693
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de Mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado pela Associação de Policiais e Bombeiros e de Seus Familiares do Estado da Bahia – ASPRA/BA, contra ato omissivo do Presidente da República, do Ministro da Saúde e do Governador do Estado da Bahia.
    Pede a impetrante, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de ser uma entidade ser fins lucrativos, que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
    Alega ser entidade representativa dos Policiais e Bombeiros Militares, os quais em sua maioria estão em exposição e com alta probabilidade de contágio ao COVID-19, por serem profissionais de linha de frente, tais como os enfermeiros e médicos.
    Aponta que o Ministério da Saúde Publicou, no dia 16/12/20, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o COVID-19, tendo sido estabelecidos 4 (quatro) grupos, sendo que os profissionais de segurança pública ficaram na última colocação, conforme ampla divulgação nos meios de comunicação, o que, ao seu entendimento, não pode ser admitido. Acrescenta que mencionados agentes são essenciais para a manutenção do estado democrático de direito e a garantia dos demais serviços, sendo responsáveis, inclusive, pela fiscalização das medidas de isolamento social e desenvolvimento de atividade de caráter contínuo, estando em contato com inúmeras pessoas.
    Aduz que o Governador do Estado da Bahia, com vistas a ratificar a importância das forças de segurança na linha de frente no enfrentamento da pandemia, havia editado anteriormente o Decreto n. 19.586, de 27/03/20, que dispôs ser as atividades relacionadas à segurança pública serviço público essencial. Acrescenta que, por esta razão, aludidos agentes têm direito de migrar do quarto grupo a ser vacinado para o primeiro.
    Sustenta ser necessária a adoção de medidas no sentido de integrar os profissionais denominados “linha de frente” (policiais e bombeiros militares) para fazer parte do primeiro grupo de imunização pela vacina, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança.
    Postula o deferimento de “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INAUDITA ALTERA PARTS, para determinar que medidas sejam adotadas para integrar os profissionais, denominados “linha de frente” (policiais e bombeiros militares) para fazer parte do primeiro grupo de imunização pela vacina, estancando os danos da conduta ilícita e arbitrária, principalmente por se tratar de vida e saúde”. Ao final, requer “a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança para torná-las definitivas”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça (Lei n. 1.060/50).
    A segurança deve ser denegada.
    A uma, o Presidente da República não tem legitimidade para responder à presente ação mandamental. 
    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    Inviável atribuir ao Presidente da República o cumprimento de qualquer decisão judicial, no caso de eventual deferimento do pedido, cabendo tão somente, aludido mister, ao Ministro da Saúde, circunstância que faz aplicável na espécie o inciso II do art. 330 do Código de Processo Civil.
    Assim, inexistindo legitimidade do Presidente da República para responder pelo suposto ato omissivo e, em consequência, para figurar no polo passivo da demanda, deve ele ser excluído do feito.
    A duas, quanto às autoridades remanescentes (Ministro de Estado e Governador do Estado da Bahia), carece competência jurisdicional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança contra elas impetrado, por não estarem dentro do rol exaustivo do art. 102, inc. I, “d”, da CF/88.
    Em relação a esse capítulo do pedido, com esteio no inciso IV do art. 485 do CPC, declaro a incompetência jurisdicional do STF para processar e julgar a presente ação de mandado de segurança.
    Em face do exposto, com fundamento no § 5 do art. 6º da Lei 12.016/2009, denego a segurança:
    - quanto ao Presidente da República, por ser o caso de indeferimento da inicial, a teor do inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil; e
    - quanto às autoridades remanescentes (Governador de Estado e Ministro da Saúde), forte na ausência de competência jurisdicional do STF, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator